Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL. LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra sua enteada, em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006. O réu foi condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida sob o regime inicial semiaberto. A Defesa sustenta ausência de comprovação da autoria e alega que a versão da vítima é isolada, pleiteando a aplicação do princípio in dubio pro reo e a absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a substituição do regime para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal; e (ii) analisar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente em relação à exasperação da pena-base e pena intermediária, e ao regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por laudo de exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais, comprova a materialidade e autoria do delito.
4. Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência atribui especial relevância à palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) foi devidamente fundamentada, sendo aplicado o critério de 1/8 de aumento por cada circunstância.
6. Não configura bis in idem a aplicação da pena relativa ao delito capitulado no art. 129, §9o, do CP com a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. Precedente do STJ: AgRg no REsp 2.014.497/MS.
7. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, o regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade e maus antecedentes, não exige reparo quando devidamente fundamentada.
3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao delito descrito no art. 129, §9o, do CP, não configura bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9o; art. 61, II, "f"; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.08.2023.